Tribunal: TJSP
Processo: 2298688-81.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – Matéria a ser discutida em recurso próprio, qual seja, Agravo em Execução - Indeferimento in limine da impetração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2298688-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é paciente JOSE DI
BENE NETO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
INDEFERIRAM, in limine, o processamento da presente impetração com base
no artigo 663 do Código de Processo Penal e no artigo 248 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.V
.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2298688-81.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus
2298688-81.2020.8.26.0000
Comarca:
PIRACICABA
Impetrante:
DEFENSORIA PÚBLICA
Paciente:
JOSÉ DI BENE NETO
Voto:
30413
HABEAS CORPUS Matéria a ser discutida em recurso
próprio, qual seja, Agravo em Execução - Indeferimento in
limine da impetração.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado
pela DEFENSORIA PÚBLICA, em favor de JOSÉ DI BENE NETO,
com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo
de Direito da Vara das Execuções Criminais de Piracicaba/SP.
Alega, em suma, que o constrangimento
ilegal do qual o paciente está a padecer decorre do fato do Juízo a quo
ter fixado como data-base para o cálculo para progressão ao regime
aberto a data da realização do exame criminológico.
Argumenta
que
o
entendimento
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2298688-81.2020.8.26.0000 -Voto no
3
magistrado é equivocado, eis que contraria entendimento firmado pelo
E. Tribunal de Justiça de São Paulo e o Colendo Supremo Tribunal
Federal e considera patente e inconteste o constrangimento ilegal ao qual
o paciente está sendo submetido.

Assim, requer, em sede de liminar, que
seja determinado à autoridade coatora a retificação do cálculo de penas,
considerando-se a data-base para o regime aberto como sendo a data que
atingiu o direito a pleitear a progressão ao regime semiaberto.
É o relatório.
O habeas corpus não constitui via
adequada para a apreciação do objeto do pleito.
Não cabe a este E. Tribunal analisar o
pedido de modificação da data-base para cálculo de pena para fins
de progressão, tal como fora determinado pelo Juízo das Execuções
Criminais no bojo daquele processo, posto que a análise desse pedido é
insuscetível de apreciação nos limites estreitos do habeas corpus,
remédio jurídico de caráter sumário, pois é matéria que merece debate
mais amplo, impossível de ser realizado nos estritos limites de cognição
sumária do writ.
Vale ressaltar também que o habeas
corpus não é meio idôneo para discussão acerca de pedido pertinente à
execução da pena, posto haver recurso previsto em lei para referida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2298688-81.2020.8.26.0000 -Voto no
4
finalidade, que é o Agravo em Execução Penal.
Neste sentido já decidiu esta Colenda
Câmara:
Habeas Corpus Pedido de progressão ao
regime semiaberto indeferido pelo douto Juízo da Vara das Execuções por falta do
preenchimento de requisito subjetivo Questão a ser analisada em recurso próprio
a teor do art. 197 da LEP Indeferimento 'in limine' da impetração nos termos do
art. 663 do CPP e art. 248 do RITJSP (Relator: Otavio Rocha; Órgão julgador: 7a
Câmara de Direito Criminal; j. 06/08/2015).
Habeas Corpus - via procedimental inadequada
para a discussão de questão incidente em execução penal, não se admitindo o seu
manuseio como sucedâneo recursal
Inteligência do art. 5°, inciso LXVIII, da
Constituição da República; arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal e;
art. 197, da Lei de Execução Penal
Extinção sem análise de mérito (Relator:
Alberto Anderson Filho; Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Criminal; j.
18/06/2015).
E, como se sabe, o habeas corpus não
pode ser utilizado como mero sucedâneo recursal, sendo cabível
somente em casos de evidente constrangimento ilegal, condizente com o
direito de locomoção do paciente, o que não é o caso dos autos.
Este posicionamento já foi externado pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça: “É imperiosa a necessidade de
racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito
de cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2298688-81.2020.8.26.0000 -Voto no
5
recursal” (HC 162.475/ES, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
Sexta Turma, j. em 25/06/2013).
“Conquanto o uso do habeas corpus em
substituição aos recursos cabíveis ou incidentalmente como salvaguarda de possíveis
liberdades em perigo, crescentemente fora de sua inspiração originária tenha sido
muito alargado pelos Tribunais, há certos limites a respeitar em homenagem à
própria Constituição, devendo a impetração ser compreendida dentro dos limites da
racionalidade recursal preexistente e coexistente para que não se perca a razão lógica
e sistemática dos recursos ordinários e mesmo os excepcionais por uma irrefletida
banalização e vulgarização do habeas-corpus”. (HC 165.156/MS, Rel. Min. Gilson
Dipp, informativo n. 465 do STJ).
Como se vê, a ação constitucional de
habeas corpus, cujo procedimento caracteriza-se pela celeridade
e pela sumariedade, não constitui o instrumento jurídico-
processual adequado à análise de qualquer incidente no âmbito
da execução penal, nem tampouco se presta para substituir o
recurso cabível em face de tal situação, consoante tem
proclamado iterativamente a jurisprudência:
"... O 'habeas corpus' não é substitutivo nem
sucedâneo do recurso expressamente previsto, ou seja, agravo (art. 197 da
LEP)." {HC n° 990.08.180041-1 - Terceira Câmara de Direito Criminal Turma
- Rel. LUIZ PANTALEÃO, j . 23.06.2009).
A Ministra Rosa Weber, em voto
proferido no julgamento do Habeas Corpus 104045, defendeu que “O
habeas corpus é garantia fundamental que não pode ser vulgarizada, sob
pena de sua descaracterização como remédio heroico, e seu emprego não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2298688-81.2020.8.26.0000 -Voto no
6
pode servir a escamotear o instituto recursal previsto no texto da
Constituição”.
Nestas circunstâncias, o habeas corpus
merece ser indeferido in limine, diante da inadequação do meio eleito
que configura a falta de interesse de agir, na forma do artigo 663 do
Código de Processo Penal c.c. o artigo 248 do Regimento Interno dessa
Egrégia Corte.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
INDEFIRO, in limine, o processamento da presente impetração com
base no artigo 663 do Código de Processo Penal e no artigo 248 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator